Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO EXCLUSIVO DE BENS POR EX-CÔNJUGE. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM O FILHO DO CASAL. ALIMENTOS FIXADOS PARA O FILHO EM OUTRA AÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELA EX-CONVIVENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco”. (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).
2. A coabitação da ex-convivente com a filha do casal não retira da parte o dever de pagamento de aluguéis devido em razão do uso exclusivo da coisa comum às partes, nem mesmo constitui alimentos in natura, sob a forma de habitação, os quais não foram expressamente fixados na ação de alimentos em favor da infante.
3. As medidas protetivas de urgência foram estabelecidas pela Lei 11.340/2006 e são mecanismos que visam proteger a integridade ou a vida da mulher de qualquer idade em situação de risco e, uma vez registrada ocorrência policial e deferida a medida protetiva de urgência em favor da infante, a formulação do pedido de proteção é exercício regular de direito. 3.1. A concessão de medida protetiva de urgência em favor de menor de idade e sua posterior revogação não conduz ao arbitramento de danos morais. 3.2. Ausente a comprovação de que tais situações ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram a honra, boa fama, intimidade do autor, inexistente o dever de indenizar em danos morais.
4. Considera-se litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 4.1. Restou evidenciado que a parte utilizou do seu direito de ação a fim de, conscientemente, formular pretensão alterando a verdade dos fatos, com intuito de obter alguma vantagem indevida no processo.
5. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.